Tribunal: TJPA
Processo: 0812864-75.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10637 - Remição
Data de julgamento: 2021-02-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812864-75.2020.8.14.0000
PACIENTE: DEYSIANE CRISTINE SOARES FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0812864-75.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: RAPHAEL HENRIQUE DE OLIVEIRA PEREIRA.

PACIENTE: DEYSIANE CRISTINE SOARES FERREIRA.

AUTORIDADE COATORA: SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA - SEAP.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PEDIDO DE
CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE SAÍDA TEMPORÁRIA NO PERÍODO DAS FESTAS NATALINAS, CONCEDIDO EM NOME DA PACIENTE.

PACIENTE BENEFICIADA COM A SAÍDA TEMPORÁRIA NO PERÍODO DE 31/12/2020 A 07/01/2021, CONFIGURANDO A PERDA DO OBJETO
.
ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Colhe-se das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, que o pedido perdeu o seu objeto jurídico, uma vez que foi cumprida a ordem judicial em debate, sendo a paciente beneficiada com a saída temporária no período de 31/12/2020 a 07/01/2021, estando, portanto, prejudicado o
Habeas Corpus
, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal, configurando em perda de objeto;

2. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Sessão de Direito Penal, por unanimidade, prejudicar a ordem, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
com Pedido de Liminar, impetrado em favor de DEYSIANE CRISTINE SOARES FERREIRA, apontando como autoridade coatora a Secretaria de Administração Penitenciária - SEAP.

O impetrante pugna pelo cumprimento da ordem judicial de saída temporária no período das festas natalinas, concedido em nome da paciente.

Aduz ainda que em 18/12/2020, por ordem do Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em meio fechado e semiaberto de Belém, a paciente foi beneficiada pela saída temporária de 07 (sete) dias, evento que deveria ocorrer no dia 25/12/2020, às 08H00 e retorno no dia 01/01/2021, até às 14H00.

Todavia a referida decisão foi disponibilizada no mesmo dia, sendo certificada a leitura desta, por parte do DEPEN no dia 18/12/2020, às 17H15. No entanto, até a impetração do presente
writ
, a coacta não foi posta em liberdade para aproveitamento da benesse deferida pelo Juízo de Execuções Penais.

Inicialmente os autos foram impetrados em regime de Plantão Judiciário, ocasião em que a Magistrada Plantonista deferiu a liminar pleiteada (Id. Doc. nº 4254290 - páginas 1 a 3), as informações foram prestadas e acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4388084 - páginas 1 a 5). O Ministério Público opinou pela prejudicialidade do feito, em razão da perda superveniente do objeto.

É o relatório.

VOTO

Do exame das informações apresentadas pela autoridade apontada como coatora, constata-se que o pedido perdeu o seu objeto jurídico, uma vez que foi cumprida a ordem judicial em debate, sendo a paciente beneficiada com a saída temporária no período de 31/12/2020 a 07/01/2021, estando, portanto, prejudicado o
Habeas Corpus
, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal, configurando em perda de objeto.

Ante o exposto, prejudico ordem impetrada, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 11 de fevereiro de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 11/02/2021